Tribunal: TJDFT
Processo: 0745506-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Agravo Interno. Gratuidade De Justiça. Plano De Saúde. Home Care. Agravo De Instrumento Parcialmente Provido. Agravo Interno Prejudicado.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio integral de assistência domiciliar (home care) em regime contínuo, 24 horas, conforme prescrição médica.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para imposição, em sede de tutela de urgência, da obrigação de custeio de home care em tempo integral (24 horas) e (ii) estabelecer se o plano de saúde é obrigado a custear internação domiciliar contínua.
III. Razões de decidir
3. A Resolução RDC n. 11/2006 da ANVISA distingue entre assistência domiciliar (atendimento programado) e internação domiciliar (atenção integral com suporte tecnológico), exigindo requisitos técnicos e clínicos específicos para a segunda modalidade.
4. A Instrução Normativa SIS n. 16/2021 exige, para internação domiciliar que o paciente esteja clinicamente estável e necessite de atenção médica e multidisciplinar contínua, sem necessidade de hospitalização.
5. No caso, o relatório médico gerencial indicou que a paciente, embora com dependência funcional total, encontrava-se clinicamente estável, com cuidados que podem ser realizados por cuidador treinado, não havendo necessidade de técnico de enfermagem em tempo integral.
6. Aplicação da Tabela NEAD, instrumento técnico utilizado para avaliação de elegibilidade ao home care, classificou a beneficiária fora dos critérios de internação domiciliar (Grupo 2), indicando apenas atendimento multiprofissional em regime de 12 horas.
7. A existência de relatório médico isolado não afasta a validade da Tabela NEAD, instrumento reconhecido por entidades técnicas e profissionais do setor.
8. A imposição de home care 24h demanda cognição exauriente e eventual perícia judicial, sendo incabível em sede de cognição sumária com base apenas em prescrição médica unilateral.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A indicação médica isolada não obriga o plano de saúde a custear internação domiciliar integral quando ausentes os critérios clínicos exigidos pela regulamentação técnica da ANVISA e pelos instrumentos de avaliação reconhecidos, como a Tabela NEAD. 2. A dependência funcional total não implica, por si só, a necessidade de home care em regime de 24 horas. 3. A imposição de internação domiciliar contínua exige demonstração inequívoca de risco vital, instabilidade clínica ou necessidade de suporte tecnológico especializado, não se presumindo em sede de cognição sumária."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 300; Lei n. 9.656/1998; Resolução RDC n. 11/2006 da ANVISA; Instrução Normativa SIS n. 16/2021.